Tribunal: TJES
Processo: 5000127-68.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-68.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CANDIDO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000127-68.2021.8.08.0016

RECORRENTE: SEBASTIÃO CÂNDIDO DA CRUZ

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALOR RECEBIDO EM CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR RECEBIDO PELA RECORRIDA. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

SEBASTIÃO CÂNDIDO DA CRUZ interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelo recorrente em desfavor do recorrido
,
a qual julgou improcedente o pleito autoral.

Em sede recursal (ID nº 2675118), aduz o recorrente, em síntese: (I) que deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido demonstrar as assinaturas do contrato; (II) que a sentença seria contraditória, pois teria apresentado “o suposto contrato para justificar a cobrança, porém, o recorrido teria apresentado contrato de adesão de cartão de crédito consignado, e não contrato de empréstimo consignado como fundamentado pelo Juiz
a quo.”

Contrarrazões ao ID nº 2675140.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente verdadeira a alegação de hipossuficiência do recorrente.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente demanda narrando que é aposentado pelo INSS. Aduz que tomou empréstimos consignados em sua agência bancária, tendo comparecido pessoalmente à sua agência para requerer tais empréstimos. Porém, após perceber que estava recebendo quantia inferior da habitual, descobriu que, além dos valores dos empréstimos, estavam sendo descontados valores a título de um empréstimo e despesas referentes a um cartão de crédito que em nenhum momento contratara.

Alega o recorrente que nunca solicitou (e nem recebeu) o referido cartão de crédito, sendo inexistente o referido ajuste.

Pugnou, ao final, pela inversão do ônus da prova, pela rescisão contratual, pagamento em dobro do valor já descontado e condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme dito, a sentença entendeu por julgar improcedentes os pleitos autorais.

Em primeiro lugar, entendo se tratar de relação de consumo, razão pela qual deve ser determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não autoriza que este juízo considere como inexistente o contrato apresentado pela recorrida nos autos ao ID 2675089, ainda mais que este consta como devidamente assinado pelo recorrente. Apresentada prova da contratação (fato impeditivo do direito do autor), competiria a parte autora demonstrar (e não apenas impugnar) que a assinatura constante da mesma seria falsa, o que não ocorrera no presente caso.

Não há como dizer que a assinatura que consta do contrato é falsamente grosseira, haja vista que o recorrente apresenta assinatura diversa entre a procuração apresentada e a sua própria carteira de motorista. Também não há outros elementos nos autos que apontem para a inexistência da contratação, salvo a alegação da parte autora. O fato do contrato ter sido celebrado através de prepostos fora da agência bancária não significa, por si só, nulidade do ajuste, ainda mais considerando que fora celebrado através de prepostos que residem em cidade próxima (Alfredo Chaves).

O rito escolhido pelo autor, da mesma forma, não permite a produção de prova técnica, e, sendo fartos os elementos nos autos que apontam pela regularidade da contratação, não há porque este juízo reconhecer a sua incompetência para julgamento da demanda no caso. Oportuno destacar que o mesmo raciocínio é utilizado por este julgador quando os agentes financeiros pugnam pela produção da prova técnica, mas a comprovação da fraude é clara nos autos.

Diferentemente do alegado, o fato não fora ignorado pelo juízo de piso, mas, justamente, não cabe a realização de perícia pelo rito dos juizados especiais, não podendo o recorrente invocar o referido prejuízo nesse momento processual, haja vista que fora o próprio quem escolhera o rito, impedindo que a parte requerida pudesse produzir a prova técnica que agora alega ser necessária, em comportamento completamente contraditório. O julgamento citado no corpo do recurso – REsp 1.846.649 – se aplicado na forma indicada pelo recorrente impediria que todo processo em que se discutisse a existência de contrato bancário tramitasse pelo rito dos juizados especiais, face a necessidade de perícia, o que dificultaria de sobremaneira a defesa dos interesses dos consumidores.

Da mesma forma, o recorrente recebera os valores da contratação em sua conta corrente, não havendo prova de que o valor creditado fora estornado pela própria recorrida. O estrato apresentado no ID 2674924 não traz esta informação, mas, muito pelo contrário, há prova robusta de que o valor do empréstimo contraído fora devidamente utilizado pelo recorrente, o que joga por terra a tese de inexistência de contratação.

De mais a mais, o contrato de cartão de crédito consignado não é ilegal, e mesmo que a sentença tenha se equivocado quanto a espécie de contratação, conforme a fundamentação supra, não há provas de que a mesma não tenha sido celebrada.

Por fim, não é crível que um contrato celebrado em 2018 e que produzira efeitos desde então apenas venha a ser questionado quanto a sua existência no ano de 2021, inclusive com a alegação de nunca ter recebido o plástico, sendo nítido nos autos que o contrato de cartão de crédito consignado tenha sido celebrado com o objetivo de receber os valores para uso imediato por parte do autor, conforme verifico do extrato bancário apresentado, sem que o mesmo tenha se atentado para a necessidade de quitação futura do contrato e para as regras do ajuste celebrado, o que não o torna inexistente.

Dessa forma, comprovada a existência e regularidade do ajuste, bem como inexistindo falha na prestação de serviços, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, devendo ser mantida a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.